Tribunal: TJES
Processo: 5003156-02.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003156-02.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: VINICIUS RIBEIRO DA COSTA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003156-02.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
A COMPANHIA DO ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN.

RECORRIDO
: VINICIUS RIBEIRO DA COSTA E OUTRO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE SANEAMENTO. COBRANÇA DE TARIFA DE ESGOTO ANTES DA EFETIVA CONEXÃO DO IMÓVEL À REDE PÚBLICA. ILEGALIDADE. DEVER DE RESTITUIR CONFIGURADO. DANO MORAL. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação na qual o autor pleiteia o cancelamento de cobranças de tarifa de esgoto, a restituição de valores e indenização por danos morais, sob o argumento de que a concessionária ré (CESAN) iniciou a cobrança pelo serviço antes de efetivamente conectar sua residência à rede pública disponível em sua rua.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré a restituir, de forma simples, os valores pagos antes da conexão, e a pagar R$1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, reconhecendo a cobrança indevida e a falha na prestação do serviço.

3. Recurso inominado interposto pela concessionária ré, no qual sustenta a legalidade da cobrança pela mera disponibilização da rede, conforme entendimento do STJ (Tema 565), e pugna pelo afastamento das condenações.

4. O recurso não merece provimento. A sentença deve ser mantida. O entendimento do STJ (Tema 565) legítima a cobrança pela disponibilização da rede, mas não autoriza a inércia da concessionária em realizar a conexão solicitada pelo consumidor. No caso concreto, ficou comprovado que a ré iniciou a cobrança e somente realizou a ligação do imóvel do autor à rede após o ajuizamento da ação, mesmo após solicitação administrativa. A cobrança por um serviço que, embora disponível na via pública, não foi efetivamente colocado à disposição para uso do consumidor por falha da própria concessionária, é indevida. A conduta da ré, ao ignorar a solicitação do consumidor e forçá-lo a buscar o Poder Judiciário para obter a prestação do serviço e cessar uma cobrança ilegal, caracteriza a teoria do desvio produtivo do consumidor. O tempo e a energia despendidos na tentativa de resolver o problema, somados à frustração, configuram dano moral que ultrapassa o mero aborrecimento. O valor de R$1.000,00 mostra-se razoável e proporcional.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)